Tribunal: STF
Processo: ARE 742574
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. O embargante deve proceder, nas razões dos embargos de divergência, à demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados – artigo 1.043 do Código de Processo Civil.